Tribunal: STF
Processo: HC 50799
Classe: HC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-01
Data de publicação: 1973-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA OFERECIDA POR ADVOGADO
CUJA PROCURAÇÃO NÃO SATISFAZ OS REQUISITOS DO ART.44 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. JUNTADA, POSTERIOR DE MANDATO COM PODERES ESPECIAIS.
RATIFICAÇÃO OPORTUNA. ORDEM INDEFERIDA.